Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-32.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716247-32.2017.8.07.0007 RECORRENTE: DANIEL ALEXANDRINO GONCALVES, FABRINA ISABELA SILVA, AUGUSTO PEDRO SILVA RECORRIDO: INEUROS - INSTITUTO DE NEUROLOGIA MEDICINA DO SONO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA, DANIEL ALEXANDRINO GONCALVES DESPACHO Na petição de ID o 54296125, o recorrente DANIEL ALEXANDRINO GONÇALVES requer o levantamento dos valores incontroversos. Tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), não sendo também o caso de remessa dos autos ao relator da apelação, uma vez que já se exauriu a competência da 2a Turma Cível, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 54296125. Após, aguarde-se o julgamento dos recursos especiais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007